Tribunal: TRF3
Processo: 5008584-03.2019.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
562/1327)

5008584-03.2019.4.03.6105

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008584-03.2019.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO CEZAR DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

APELADO: PAULO CEZAR DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

Ementa

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos: 02/05/2001 a 24/10/2003, 02/07/2009 a 04/10/2010, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a necessidade da prova técnica (PPP ou laudo técnico) da efetiva exposição a agente nocivo à saúde para fins de reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada pela parte autora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

4. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008584-03.2019.4.03.6105

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PAULO CEZAR DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZA SEIXAS MENDONCA - SP280955-N

APELADO: PAULO CEZAR DE SOUZA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face do v. acórdão (ID 346924528), proferido por esta E. Oitava Turma que, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar, dou parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos: 02/05/2001 a 24/10/2003, 02/07/2009 a 04/10/2010, nos termos da fundamentação.

Aduz a Autarquia embargante (ID 346924528) omissão no julgado, por não ter se pronunciado expressamente sobre a necessidade da prova técnica (PPP ou laudo técnico) da efetiva exposição a agente nocivo à saúde para fins de reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada pela parte autora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado, foi interposto no prazo legal.

Neste caso, não se fazem presentes quaisquer das hipóteses do artigo no 1022 do Código de Processo Civil/2015 a autorizar o provimento dos embargos de declaração.

A matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente, conforme se depreende de parte da transcrição do teor da decisão embargada, in verbis:

No presente caso, da análise dos documentos juntados aos autos e de acordo com a legislação previdenciária vigente à época, a parte autora comprovou o exercício de atividade especial nos seguintes períodos:

1. 04/10/2010 a 11/08/2011, vez que no exercício de sua função ficava exposto de modo habitual e permanente a ruído de 86,7 dB(A), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme PPP (ID 338913801, págs. 01/02), datado de 11/03/2022.

2. 03/07/1995 a 14/02/2000, 02/05/2001 a 24/10/2003, 02/07/2009 a 04/10/2010, 04/10/2010a 11/08/2011, 05/09/2011 a 28/10/2017, 09/10/2017 a 15/02/2019, vez que exerceu atividade de “Mecânico”, de modo habitual e permanente, ficando exposto de modo habitual e permanente a agentes químicos (benzeno, chumbo, óleo Diesel, óleo queimado), sendo a atividade enquadrada como especial com base no código 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64; código 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/79; código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97; código 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 3.048/99, conforme Laudo Pericial realizado em Juízo (ID 338913825).

Observa-se do Laudo Pericial que a parte autora exerceu a mesma atividade de mecânico, durante os períodos trabalhados nas empresas, ficando comprovado a exposição aos mesmos agentes agressivos.

Logo, devem ser considerados como especiais os períodos: 03/07/1995 a 14/02/2000, 02/05/2001 a 24/10/2003, 02/07/2009 a 04/10/2010, 04/10/2010 a 11/08/2011, 05/09/2011 a 28/10/2017 e 09/10/2017 a 15/02/2019.

Ressalto que não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho em condições especiais à extemporaneidade de documento, pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual à constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica.

Sendo o requerimento do benefício posterior à Lei 8.213/91, deve ser aplicado o fator de conversão de 1,40, mais favorável ao segurado, como determina o artigo 70 do Decreto no 3048/99, com a redação dada pelo Decreto no 4.827/03.

Cumpre observar ainda que, por ocasião da conversão da Medida Provisória no 1.663/98 na Lei no 9.711/98, permaneceu em vigor o parágrafo 5o do artigo 57 da Lei no 8.213/91, razão pela qual continua sendo plenamente possível a conversão do tempo trabalhado em condições especiais em tempo de serviço comum relativamente a qualquer período, incluindo o posterior a 28 de maio de 1998 (STJ, AgRg no Resp no 1.127.806-PR, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05/04/2010).

Os períodos registrados em CTPS são suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a tabela do artigo 142 da Lei Federal no 8.213/1991.

Desse modo, computando-se os períodos especiais ora reconhecidos, acrescidos dos períodos considerados incontroversos, até a data do requerimento administrativo em 12/01/2018, verifica-se que a parte autora não possui mais de 25 (vinte e cinco) anos de tempo de serviço especial, para que autorizar a concessão da aposentadoria especial, nos termos dos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91.

E, computando-se os períodos especiais, ora reconhecidos, acrescidos dos períodos incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento administrativo, verifica-se que a parte autora não preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, conforme tabela anexa.

Tendo em vista que a parte autora não preencheu os requisitos para a concessão do benefício, julgo improcedente o pedido.

E, em caso de reafirmação da DER, verifica-se que a parte autora não possui tempo suficiente para a concessão do benefício.

Deste modo, a parte autora faz jus apenas à averbação dos períodos especiais reconhecidos, quais sejam: 03/07/1995 a 14/02/2000, 02/05/2001 a 24/10/2003, 02/07/2009 a 04/10/2010, 04/10/2010 a 11/08/2011, 05/09/2011 a 28/10/2017 e 09/10/2017 a 15/02/2019, para fins previdenciários.

Em virtude do acolhimento parcial do pedido, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% do valor da causa, cada uma, na forma dos artigos 85 e 86 do CPC, observando-se, quanto à parte autora, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Do exposto, enfrentadas as questões pertinentes à matéria em debate, rejeito a matéria preliminar, dou parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos: 02/05/2001 a 24/10/2003, 02/07/2009 a 04/10/2010, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Por conseguinte, a providência pretendida pelo embargante, na realidade, é a revisão da própria razão de decidir, não tendo guarida tal finalidade em sede de embargos declaratórios.

Confira-se, nesse sentido:

Inexistindo na decisão embargada omissão a ser suprida, nem dúvida, obscuridade ou contradição a serem aclaradas, rejeitam-se os embargos de declaração. Afiguram-se manifestamente incabíveis os embargos de declaração à modificação da substância do julgado embargado. Admissível, excepcionalmente, a infringência do "decisum" quando se tratar de equívoco material e o ordenamento jurídico não contemplar outro recurso para a correção do erro fático perpetrado, o que não é o caso. Impossível, via embargos declaratórios, o reexame de matéria de direito já decidida, ou estranha ao acórdão embargado." (STJ, Edcl 13845, rel. Min. César Rocha, j. 29/06/1992, DJU 31/08/1992, p. 13632).

Ademais, descabe a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento a fim de viabilizar a interposição de recurso às superiores instâncias, se nele não se evidencia qualquer dos pressupostos elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios constituem importante instrumento processual no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, razão por que não devem ser vistos como simples ritual de passagem sempre que o resultado da demanda for diverso daquele pretendido pela parte.

2. "Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando - inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) - tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe 28/11/12).

3. embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 181.623/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 10/05/2013)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA.AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 E INCISOS DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2. Em regra, os declaratórios não são dotados de efeitos infringentes capazes de permitir a rediscussão da controvérsia contida nos autos. Precedentes.

3. No caso concreto, não se constata qualquer das hipóteses ensejadoras dos declaratórios.

4. Se inexistente omissão, descabe a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. Precedentes desta Corte.

5. embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC.

(EDcl no AgRg no REsp 880.133/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

Quanto ao prequestionamento de matéria ofensiva aos dispositivos de lei federal e a preceitos constitucionais, tendo sido o recurso apreciado em todos os seus termos, nada há para ser discutido ou acrescentado nos autos.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Previdenciária em face de acórdão, proferido por esta E. Oitava Turma que decidiu, por unanimidade, rejeitar a matéria preliminar, dar parcial provimento à apelação do INSS, para explicitar os consectários legais, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, para reconhecer como especiais os períodos: 02/05/2001 a 24/10/2003, 02/07/2009 a 04/10/2010, nos termos da fundamentação.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: sustentou a Autarquia embargante, em apertada síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a necessidade da prova técnica (PPP ou laudo técnico) da efetiva exposição a agente nocivo à saúde para fins de reconhecimento da especialidade da atividade desempenhada pela parte autora. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes. Pretende, ainda, o prequestionamento da matéria, para fins de acesso às vias especiais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresentou obscuridade, contradição, omissão e já analisou detidamente as questões controvertidas, não havendo qualquer reparo a ser efetuado. Frise-se, ainda, que a matéria objeto dos embargos de declaração foi apreciada de forma clara e coerente.

4. O escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento previstas em lei.

5. Sob outro aspecto, o julgador não está adstrito a examinar, um a um, todas as normas legais ou argumentos trazidos pelas partes, bastando que decline fundamentos suficientes para lastrear sua decisão (RSTJ 151/229, TRF/3aR, Proc. 93.03.028288-4, 4a T., DJ 29.04.1997, p. 28722 e RJTJESP 115/207).

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão